Tribunal: TJDFT
Processo: 0743057-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Em síntese, o embargante aduz que há, no acórdão embargado, omissão e erro material, porque o acórdão não teria acolhido as mesmas fundamentações adotadas na sentença, não teria bem aplicado o art. 623 do Código Civil e porque teria concluído, erroneamente, que o contrato firmado entre as partes fora suspenso com apenas um mês de vigência.
3. Não lhe assiste razão.
4. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que o erro material que autoriza o manejo dos embargos de declaração não diz respeito a equívoco nas razões da decisão tomada pelo órgão julgador, mas “[...] apenas abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos, não resultantes de entendimento jurídico, como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares, ou seja, reflete uma situação ou algo que obviamente não ocorreu. [...]” (Acórdão n.821833, 20010110760133APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2014, Publicado no DJE: 03/10/2014. Pág.: 73).
5. Nesse contexto, é nítido que, ao defender a ocorrência de erro na apreciação das circunstâncias fáticas e jurídicas constantes dos autos, o embargante visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
6. A parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou das questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso, inclusive no que tange ao art. 623 do Código Civil. Confira-se:
“[...] 6. Analisado o contrato de prestação de serviços de engenharia (ID 32942411 – Págs. 1 a 6), vê-se que não há cláusula que disponha acerca da rescisão contratual antecipada por qualquer das partes. Dada a omissão, deve incidir o disposto do diploma civil.
7. Prevê o art. 623 do CC, in verbis: “Mesmo após iniciada a construção, pode o dono da obra suspendê-la, desde que pague ao empreiteiro as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos, mais indenização razoável, calculada em função do que ele teria ganho, se concluída a obra.” (grifou-se).
8. Nesse contexto, muito embora a ré apresente recibo de contratação de orçamentista (ID 32942424), no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), verifica-se que não se trata de serviço elencado no contrato firmado entre as partes (ID 32942411 – Págs. 1 a 6), de modo que não pode ser considerado como “despesa relativa a serviço já feito”.
9. Assim como cabia ao dono da obra fazer prévia e adequada análise dos preços praticados no mercado para execução de contrato similar ao celebrado com a ré, competia a ré efetuar a “análise de projetos [...], levantamento de quantitativos [..], análise de custos de insumos [...], fornecimento de planilha orçamentária analítica e elaboração de cronograma físico financeiro” (serviços descritos pelo orçamentista – ID 32942424), para passar o preço dos serviços ao contratante.
10. Ausente previsão expressa no contrato acerca da realização do referido serviço (prévio à execução da obra) ou comprovação de que a contratação do orçamentista teria sido feita a pedido do dono da obra, ou de que teria sido acordado que o pagamento ficaria a seu cargo, não pode a empreiteira repassar o referido custo ao contratante/consumidor. E, ao contrário do que consta na sentença, o autor impugnou o repasse desse valor em réplica.
11. Diante desse cenário, não há “serviços já feitos” a serem ressarcidos pelo dono da obra, uma vez que não havia sido iniciada a execução da construção, cabendo apenas perquirir o que seria a “indenização razoável” devida à ré pela rescisão antecipada do contrato.
12. A partir da análise do cronograma físico-financeiro juntado pela ré, observa-se que as obras estavam previstas para serem iniciadas em 12/04/2021, com a movimentação de terra (ID 32942427), sendo esta um serviço preliminar à execução da “obra bruta”, como se vê do contrato (ID 32942411).
13. Nesse contexto, é possível inferir que o “impasse” estabelecido entre as partes ocorreu desde o mês de abril de 2021, o que confere verossimilhança à alegação autoral de que teria manifestado seu interesse na suspensão do contrato em 09/04/2021, devendo tal constatação ser tomada em seu favor, por força do art. 6o, VIII, CDC.
14. Considerada a suspensão do contrato com apenas um mês de vigência, antes que qualquer serviço fosse efetivamente prestado, tem-se que a retenção do equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago – 2,5% do valor total do contrato – é medida justa e razoável a indenizar a ré empreiteira pela rescisão contratual antecipada. Feitos os cálculos, obtém-se o montante de R$ 8.150,00 (oito mil, cento e cinquenta reais), a título de retenção.
15. Assim, com base no art. 6o da Lei n. 9.099/95 e no art. 623 do CC, em razão da rescisão do contrato n. 201102 (ID 32942411), deve a ré ser condenada a restituir ao autor a quantia de R$ 24.450,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais), decorrente da retenção do percentual discriminado no item acima sobre o valor pago pelo autor (R$ 32.600,00). [...]”

7. Acrescenta-se que o órgão recursal não está vinculado à fundamentação adotada na sentença recorrida e pode reapreciar toda a matéria impugnada pelo recorrente, assim como a prova constante dos autos, especialmente nos casos dos recursos de efeito devolutivo amplo, como é o caso presente.
8. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.